Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724891-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES AGRAVADO: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 93531818 e 96841782), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor do SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA, indeferiu pedido de reconhecimento de valor a título de repetição de indébito lastrada no art. 940 do Código Civil, ao argumento de que não houve constatação de má-fé do credor na cobrança de valores a maior, “a qual não se confunde com o mero excesso de execução verificado no curso do cumprimento de sentença”. A agravante sustenta, em síntese, que “diante do reconhecimento do alegado excesso de execução fundado na incontroversa cobrança de dívida paga, com fulcro no disposto no art. 940 do CC, requereu, a condenação da exequente ao pagamento do que foi exigido a maior da executada”. Defende “após o reconhecimento do alegado crédito que a executada possui com a exequente, verificado que as partes são credora e devedora uma da outra, a compensação desses valores, decotando-se o inconteste valor pleiteado a maior pelo exequente”, o que restou indeferido na decisão agravada. Aduz que não houve um mero excesso de execução, senão que ocorreu “exigência deliberada de parcelas que a exequente sabia que tinham sido pagas, inclusive com a incidência de juros de mora expressamente excluídos também do acordo homologado judicialmente que embasa o pedido de cumprimento de sentença, cláusula 7”. Argumentando que seria incontroversa, a seu sentir, “a má fé do exequente/agravado ao incluir deliberadamente valores referentes às parcelas pagas pela executada, ora agravante, das quais tinha conhecimento inequívoco, no cálculo do pedido de cumprimento de sentença”, pelo que postula o deferimento da repetição do indébito nos termos requeridos na origem. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (CPC, art. 322, § 2o), “com fundamento no art. 940 do CC, deferir o pedido de repetição de indébito nos termos da petição ID N. 91943649 e, por conseguinte, reconhecido o alegado crédito, decorrente da repetição de indébito, que a executada/agravante possui com o exequente/agravado, e verificado que as partes são credora e devedora uma da outra, determinar a compensação desses valores, decotando-se o inconteste valor pleiteado a maior pelo exequente/agravado”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 27818477), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Analisando o caso à baila sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que o recorrente postula tanto a concessão de efeito suspensivo ativo como a antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés deve-se levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico as medidas de urgência buscadas pelo agravante não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Isso porque, consoante se aduz da decisão proferida na origem, para que seja reconhecida a penalidade descrita no art. 940 do Código Civil, há necessidade de se concluir pela má-fé do credor, não tendo sido tal conduta caracterizada no cumprimento de sentença proposto pelo agravado, ainda que tenha sido verificado excesso de execução. Precipuamente, a pretensão trazida à baila de maneira inédita pela agravante/executada na origem na petição de ID 91943649, reiterada nas razões recursais, pugna, em suma, que valor relativo ao excesso de execução na decisão de ID 77057410, a qual acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, seja transformado em crédito em favor da devedora, a título de repetição de indébito, com lastro no art. 940 do CC e, ato contínuo, seja tal montante compensado, abatendo-o do montante vindicado pela exequente na origem. A propósito, consignou o Juízo da origem que “a repetição pretendida está condicionada à constatação de má-fé do credor na cobrança dos valores a maior, a qual não se confunde com o mero excesso de execução verificado no curso do cumprimento de sentença”, estando, portanto, em um primeiro momento, devidamente fundamentada a decisão, ainda que de maneira concisa, não havendo se falar, a priori, em nulidade fundada no art. 489, § 1o, do CPC. No concernente ao necessário reconhecimento da litigância de má-fé da parte credora para a aplicação do disposto no art. 940 do CC, reconhecido pelo próprio agravante em suas razões recursais, tem-se que não se vislumbra, em uma análise rasa do ocorrido na origem, a atuação do exequente com ânimo de litigar desamparado do respectivo direito, de maneira desonesta, incorrendo em erro injustificável ao abarcar as parcelas já pagas na base de cálculo dos encargos de mora. Em que pese a alegação de que o agravado teria incluído deliberadamente no cálculo do pedido de cumprimento de sentença “valores referentes às parcelas pagas pela executada, ora agravante, das quais tinha conhecimento inequívoco”, de uma apreciação perfunctória da pretensão declinada pela exequente na petição que retomou o cumprimento de sentença (ID 72183201), verifica-se que o credor utilizou uma das interpretações possíveis à cláusula do acordo firmado entre as partes, não sendo absolutamente desarrazoada a realização do cálculo segundo a premissa então apresentada, senão apenas mais vantajosa aos seus interesses, consoante se aduz dos cálculos de ID 72183205. De relevo consignar, consoante narrado pela agravante, que a aludida decisão interlocutória que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença sequer está preclusa, tendo em vista o agravo de instrumento interposto pela exequente/agravada, atualmente se encontra concluso a esta relatoria para apreciação o mérito (Processo no 0703791-32.2021.8.07.0000). Ademais, o excesso de execução reconhecido na decisão de ID 77057410 tão somente reconhece como não devidos os valores relativos aos encargos de mora sobre os valores reconhecidamente inadimplidos, ou seja, a celeuma posta referia-se à forma de cálculo dos encargos decorrentes da mora após o descumprimento do acordo, e a maneira de se descontar os valores efetivamente pagos. Portanto, não desbordando dos limites do acordo, nem tendo vindicado valor superior ou obrigação distinta do objeto do título exequendo, não se poderia, a princípio, afirmar de modo indene de dúvidas, que a conduta do exequente poderia caracterizar litigância de má-fé e, portanto, atrair a penalidade disposta no art. 940 do CC, cuja teleologia busca coibir aleatoriedades ou evidentes e injustificáveis discrepâncias nos pleitos levados a cabo pelos credores em face de seus devedores. Corroborando a ausência de probabilidade de direito alegado, confira-se o entendimento deste Órgão fracionário acerca do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito, prevista no artigo 940, do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Igualmente, para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito ou para aplicar multa por litigância de má-fé, mormente quando demonstrado que a indicação errônea do valor decorreu de evidente equívoco, corrigido imediatamente. (Acórdão 1340970, 07016954420208079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 30/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO. I - A prova da quitação do débito, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, é ônus do réu, do qual ele não se desincumbiu totalmente, art. 373, inc. II, do CPC. Mantida a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido de cobrança. II - A inclusão de parcelas já quitadas no montante devido configurou erro justificável, e não conduta dolosa. Incabível a repetição do indébito, na forma do art. 940 do CC. III - Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida. (Acórdão 1336141, 07002258520208070008, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tal pleito poderia ter sido veiculado na oportunidade em que apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, juntamente com o alegado excesso de execução, o qual restou reconhecido, devendo ser apreciado oportunamente, de maneira detida, a eventual ocorrência de preclusão alusivamente ao debate trazido nas razões recursais. Assim, tendo em conta especialmente os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas nesta pretensão reformatória. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator